Tribunal: STF
Processo: ARE 777750
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao agravo de instrumento que visava destrancar o recurso de revista interposto, em acórdão assim ementado (eDOC 86):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE AMIANTO. PROIBIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. A despeito das razões expostas pela parte agravante, não foram demonstradas as hipóteses previstas no art. 896 da CLT, capazes de impulsionar o conhecimento da Revista. Agravo conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, e XV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 90, p. 25): 



    “Da leitura das razões de recurso de revista verifica que a violação constitucional ai contida no inciso II do art. 5º da CF/88 derivava justamente da interpretação extensiva dada ao art. 1º da lei 12.684/07 que, em sua redação, não veda explicitamente o trasporte do amianto mas, apenas, o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extraordinário por entender haver inovação recursal nos fundamentos do recurso (eDOC 95).



    Em 18.05.2017, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 3.937/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e da ADPF 234/DF, de relatoria do Ministro André Mendonça, determinei o sobrestamento do presente recurso , nos termos do art. 21, I, do RISTF (eDOC 112). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o agravo em recurso de revista, assim manifestou-se (eDOC 66, p. 6):



    “O Recorrente, em suas razões de Revista, insurge-se contra a interpretação extensiva dada pelo Regional ao disposto na Lei Estadual n.º 12.684/2007, que, sob sua ótica, proíbe o uso e não o transporte do amianto no âmbito do Estado de São Paulo. Diz violado o art. 5.º, III, da Constituição Federal. Traz aresto ao confronto jurisprudencial. 



    No que diz respeito à interpretação dada pelo Regional à Lei n.º 12.684/2007, não se constata a alegada afronta à literalidade de seus preceitos. Ressalvo que a proibição de uso do amianto no âmbito do Estado de São Paulo, prevista na lei em comento, converge com o entendimento do Regional no sentido de que a vontade do legislador é de efetivamente banir a utilização do produto e não apenas restringir a sua utilização, proibição, portanto, que inclui o seu transporte. Assim, o conhecimento da Revista tem como óbice o disposto na Súmula 221, II, do TST. 



    Em relação à alegada violação do art. 5.º, III, da Constituição Federal não foi demonstrada a sua aplicabilidade ao caso em tela, pois ele nada dispõe sobre a questão. Ademais, a natureza infraconstitucional das normas que regem a matéria possibilitaria, no máximo, afronta de natureza reflexa, o que não é suficiente para impulsionar o Apelo.”



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal a quo, verifico que esta Corte concluiu o julgamento da ADI 3.937, de relatoria do Min. Marco Aurélio, sendo o Min. Dias Toffoli redator do acórdão, para julgar constitucional Lei Paulista 12.684/2007 sobre proibição de amianto no âmbito estadual. Reproduzo a ementa do julgado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.684/2007 do Estado de São Paulo. Proibição do uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto. Produção e consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde. Competência legislativa concorrente. Impossibilidade de a legislação estadual disciplinar matéria de forma contrária à lei geral federal. Lei federal nº 9.055/1995. Autorização de extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto da variedade crisotila. Processo de inconstitucionalização. Alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica. Natureza cancerígena do amianto crisotila e inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura. Existência de matérias-primas alternativas. Ausência de revisão da legislação federal, como determina a Convenção nº 162 da OIT. Inconstitucionalidade superveniente da Lei Federal nº 9.055/1995. Competência legislativa plena dos estados. Constitucionalidade da Lei estadual nº 12.684/2007. Improcedência da ação. 1. A Lei nº 12.684/2007, do Estado de São Paulo, proíbe a utilização, no âmbito daquele Estado, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto, versando sobre produção e consumo (art. 24, V, CF/88), proteção do meio ambiente (art. 24, VI) e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, CF/88). Dessa forma, compete, concorrentemente, à União a edição de normas gerais e aos estados suplementar a legislação federal no que couber (art. 24, §§ 1º e 2º, CF/88). Somente na hipótese de inexistência de lei federal é que os estados exercerão a competência legislativa plena (art. 24, § 3º, CF/88). 2. A Constituição de 1988 estabeleceu uma competência concorrente não cumulativa, na qual há expressa delimitação dos modos de atuação de cada ente federativo, os quais não se sobrepõem. Compete à União editar as normas gerais (art. 24, § 1º), não cabendo aos estados contrariar ou substituir o que definido em norma geral, mas sim o suplementar (art. 24, § 2º). Se, por um lado, a norma geral não pode impedir o exercício da competência estadual de suplementar as matérias arroladas no art. 24, por outro, não se pode admitir que a legislação estadual possa adentrar a competência da União e disciplinar a matéria de forma contrária à norma geral federal, desvirtuando o mínimo de unidade normativa almejado pela Constituição Federal. A inobservância dos limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente implica a inconstitucionalidade formal da lei. 3. O art. 1º da Lei Federal nº 9.055/1995 proibiu a extração, a produção, a industrialização, a utilização e a comercialização de todos os tipos de amianto, com exceção da crisotila. Em seu art. 2º, a lei autorizou a extração, a industrialização, a utilização e a comercialização do amianto da variedade crisotila (asbesto branco) na forma definida na lei. Assim, se a lei federal admite, de modo restrito, o uso do amianto, em tese, a lei estadual não poderia proibi-lo totalmente, pois, desse modo, atuaria de forma contrária à prescrição da norma geral federal. Nesse caso, não há norma suplementar, mas norma contrária/substitutiva à lei geral, em detrimento da competência legislativa da União. 4. No entanto, o art. 2º da Lei Federal nº 9.055/1995 passou por um processo de inconstitucionalização, em razão da alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica, e, no momento atual, não mais se compatibiliza com a Constituição de 1988. Se, antes, tinha-se notícia dos possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente ocasionados pela utilização da crisotila, falando-se, na época da edição da lei, na possibilidade do uso controlado dessa substância, atualmente, o que se observa é um consenso em torno da natureza altamente cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura, sendo esse o entendimento oficial dos órgãos nacionais e internacionais que detêm autoridade no tema da saúde em geral e da saúde do trabalhador. 5. A Convenção nº 162 da Organização Internacional do Trabalho, de junho de 1986, prevê, dentre seus princípios gerais, a necessidade de revisão da legislação nacional sempre que o desenvolvimento técnico e o progresso no conhecimento científico o requeiram (art. 3º, § 2). A convenção também determina a substituição do amianto por material menos danoso, ou mesmo seu efetivo banimento, sempre que isso se revelar necessário e for tecnicamente viável (art. 10). Portanto, o Brasil assumiu o compromisso internacional de revisar sua legislação e de substituir, quando tecnicamente viável, a utilização do amianto crisotila. 6. Quando da edição da lei federal, o país não dispunha de produto qualificado para substituir o amianto crisotila. No entanto, atualmente, existem materiais alternativos. Com o advento de materiais recomendados pelo Ministério da Saúde e pela ANVISA e em atendimento aos compromissos internacionais de revisão periódica da legislação, a Lei Federal nº 9.055/1995 – que, desde sua edição, não sofreu nenhuma atualização -, deveria ter sido revista para banir progressivamente a utilização do asbesto na variedade crisotila, ajustando-se ao estágio atual do consenso em torno dos riscos envolvidos na utilização desse mineral. 7. (i) O consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto crisotila, (ii) a existência de materiais alternativos à fibra de amianto e (iii) a ausência de revisão da legislação federal revelam a inconstitucionalidade superveniente (sob a óptica material) da Lei Federal nº 9.055/1995, por ofensa ao direito à saúde (art. 6º e 196, CF/88), ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, inciso XXII, CF/88), e à proteção do meio ambiente (art. 225, CF/88). 8. Diante da invalidade da norma geral federal, os estados-membros passam a ter competência legislativa plena sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da CF/88. Tendo em vista que a Lei nº 12.684/2007 do Estado de São Paulo proíbe a utilização do amianto crisotila nas atividades que menciona, em consonância com os preceitos constitucionais (em especial, os arts. 6º, 7º, inciso XXII; 196 e 225 da CF/88) e com os compromissos internacionais subscritos pelo Estado brasileiro, não incide ela no mesmo vício de inconstitucionalidade material da legislação federal. 9. Ação direta julgada improcedente, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/1995, com efeito erga omnes e vinculante.” 



    (ADI 3937, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)



    Assim, neste contexto, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente